Tribunal: TJDFT
Processo: 0725334-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
DESPACHO Diante das informações retro, acerca de sentença de mérito proferida nos autos de origem, faculto às partes se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias quanto a eventual perda de objeto do recurso. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 08 de junho de 2020. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403